Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO. Inviabilizada a apreensão liminar do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia e não requerida a conversão da demanda de busca e apreensão, extingue-se o processo sem resolução do mérito.